Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-37.2024.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800001-37.2024.8.14.0133

RECORRENTE: RAFAEL DA COSTA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0800001-37.2024.8.14.0133.

RECORRENTE: RAFAEL DA COSTA DOS SANTOS.

DEFESA: ROSANGELA LAZZARIN – DEFENSORA PÚBLICA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática de homicídio qualificado. A defesa pleiteia a desclassificação para lesão corporal seguida de morte, sustentando a ausência de
animus necandi
, e, de forma subsidiária, o afastamento da qualificadora relativa ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação da imputação de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal seguida de morte, por ausência de dolo; (ii) estabelecer se há fundamento para o afastamento da qualificadora do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova de materialidade, juízo de admissibilidade, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.

4. A alegada ausência de
animus necandi
não se revela manifesta, sendo necessária apreciação do Júri para eventual desclassificação para crime preterdoloso.

5. A exclusão da qualificadora só é admissível se for manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso.

6. A valoração aprofundada da prova nesta fase implicaria usurpação da competência do Tribunal do Júri, juízo natural para julgamento de crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova de materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, devendo eventuais dúvidas serem dirimidas pelo Tribunal do Júri. 2. A desclassificação para crime preterdoloso na fase da pronúncia só se justifica diante de prova cabal da ausência de
animus necandi
. 3. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é cabível se for manifestamente improcedente, sob pena de violação da competência do Tribunal do Júri.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 121, caput e §2º, IV, e art. 14, II; CPP, arts. 413 e 74, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6, j. 23.08.2022; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0004281-03.2012.8.14.0005, rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 26.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Rafael da Costa dos Santos
, contra decisão exarada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
(ID 20232117).

Narra a denúncia de ID 20232069, em resumo, que no dia 31/12/2023, por volta das 18h10min, na Pizzaria Jessica, no Município de Marituba, o nacional Rafael da Costa dos Santos, tentou ceifar a vida da vítima João Carlos Cardoso da Silva, ao desferir diversos golpes com uma pedra na cabeça do ofendido, não alcançando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, sendo denunciado pela prática do crime previsto nos arts. 121,
caput
, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em 27/03/2024, o Ministério Público requereu a juntada de Perícia de Pesquisa de Sangue Humano e o Prontuário médico, confirmando o óbito da vítima João Carlos Cardoso da Silva (ID 20232087). Em seguida, realizou o aditamento da denúncia, com a alteração da capitulação para o crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal, sendo este recebido, conforme ID 20232095.

Em razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal seguido de morte. De forma subsidiária, o afastamento da qualificadora de utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 17784224).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e nega provimento do recurso (ID 20232137).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau mantenve a decisão de pronúncia (ID 20232139).

A Procuradora de Justiça Criminal exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 21846683).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO E SUBSIDIARIAMENTE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA

O recorrente pugna pela desclassificação do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima para o crime de lesão corporal seguida de morte, sob o argumento de que tinha intenção, apenas, de lesionar, sem agir com o animus necandi.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora, por ausência de provas.

A pretensão desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte, sob o pretexto de ausência de
animus necandi
, mas sim um crime preterdoloso (crime qualificado pelo resultado), tenho que não merece prosperar. Explico.

É importante esclarecer que o Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, mero juízo de admissibilidade, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição do réu ou condenação do denunciado.

Nessa linha, é o entendimento jurisprudencial vigente nesta E. Corte Estadual:

“(...) 2.
É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal),
daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar. 3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (...).” (TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-16).

Nessa senda, é de todo oportuno trazer à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, que leciona:

“Para que o acusado seja pronunciado,
deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Como se denota da própria redação do art. 413, caput, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. É bem verdade que os jurados podem, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito. Porém, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida.

Se o art. 413 do CPP exige o convencimento do juiz sumariante quanto à materialidade do fato, raciocínio distinto se aplica à autoria e participação, em relação aos quais há necessidade de indícios suficientes.
Apesar de grande parte da doutrina silenciar acerca do assunto, é importante ressaltar que a palavra indício é usada no Código de Processo Penal com dois sentidos distintos:
a) prova indireta:
a palavra indício deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. É exatamente nesse sentido que a palavra indício é utilizada no art. 239 do CPP;
b) prova semiplena:
elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado, aliás, que a palavra indício é utilizada no art. 413, caput, assim como nos arts. 126 e 312, todos do CPP. Na medida em que o próprio caput do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pronúncia.
No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.
” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1468-1469) (grifo nosso) (grifo do autor)

A pretendida desclassificação do crime de homicídio para a forma preterdolosa – lesão corporal seguida de morte - exige prudente análise do caso concreto, sendo somente possível quando restar cristalina a certeza da ausência de
animus necandi
. De outro modo, trata-se de matéria reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete deliberar sobre eventual desclassificação da conduta ou absolvição do acusado.

Portanto, a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não pode ser realizada em sede de pronúncia, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não vislumbro no caso em exame.

No caso dos autos, a materialidade foi evidenciada pela soma dos elementos colhidos no inquérito policial, como o Boletim de Ocorrência, registros médicos presentes (ID 20232087) e Boletim de Óbito (ID 20232087, pág. 44).

No que se refere a autoria delitiva, há INDÍCIOS necessários que apontam o recorrente como o provável autor do fato, segundo a prova testemunhal produzida no processo, através dos depoimentos das testemunhas Policiais Militares Marcio Alexandre da Silva e Paulo Victor Santos da Silva, prestados em sede de contraditório, em que confirmam a prisão do recorrente no dia e hora em que ocorreu o fato delituoso, portanto, na cena do crime, ainda com as vestes e mãos sujas de sangue.

Também a instrução conta com o depoimento do acusado que admite o fato delituoso, ofertando a versão de ter reagido a um agressão da vítima, e que não tinha a intenção homicida, tudo conforme consta dos autos.

De modo que, o
s depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo apresentam indícios de que o acusado RAFAEL DA COSTA DOS SANTOS teria sido o autor do crime que ceifou a vida da vítima, havendo a ratificação da prova de materialidade e dos indícios de autoria.

Assim, no juízo de pronúncia, havendo provas de materialidade do crime contra a vida e indícios suficientes de autoria, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo juiz natural da causa, não sendo necessário plena certeza, conforme o disposto no art. 413 do CPP.

Desta forma, não restando solidamente demonstrada a ausência do dolo de ceifar a vida da vítima, reserva-se ao crivo do Tribunal do Júri a análise acerca da tese de desclassificação da conduta por ausência de
animus necandi
, eis que se trata do Juízo competente para decidir sobre a matéria, em respeito à competência estatuída na Constituição da República/88, em seu art. 5º, XXXVIII, “d”.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Portanto, a desclassificação do crime de homicídio, como no caso dos autos, para o delito de lesão corporal, sob pena de afronta à soberania do Conselho de Sentença, somente seria possível se nenhuma dúvida houvesse em relação ao dolo do recorrente, isto é, se estivesse clarividente que a intenção dele era apenas lesionar a vítima.

Sobre o tema, vejamos julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO OCORRÊNCIA. ANIMUS NECANDI. SÚMULA 7 STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a desclassificação da conduta pelo juiz da pronúncia ocorre porque cristalina e induvidosa a certeza quanto à inexistência de animus necandi, resta ausente qualquer usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (REsp n. 1.312.781/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 27/9/2013). 2. [...] (AgRg no AREsp n. 2.428.795/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Todavia, a partir da análise dos elementos de provas coligidos aos autos remanesce dúvida sobre a intenção do recorrente, se agiu com
animus necandi
(dolo de matar) ou
animus laedendi
(dolo de lesionar).

Desta feita, deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a referida desclassificação, uma vez que terá melhores condições de analisar e valorar as provas pertinentes.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia pelo afastamento da qualificadora descrita no inciso IV, do §2º, do art. 121 do Código Penal, quanto a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, por ausência probatória da motivação, uma vez que nenhuma testemunha presenciou os fatos narrados na denúncia.

Este pleito, somente tem lugar quando o juiz sumariamente se convence, em discordância com a acusação, de existência de crime diverso daqueles elencados no art. 74, § 1º do Código Processual Penal, e ante a incompetência do Júri para seu julgamento, remetendo os autos ao juízo competente.

É oportuno ressaltar que é vedado, na fase da pronúncia, a valoração das provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do Tribunal do Júri. O entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado,
in verbis
:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA (RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO) DO CRIME DE HOMICÍDIO. IMPROCEDÊNCIA.
AS QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SENDO VEDADO NESSA FASE VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA
. NO PRESENTE CASO, A QUALIFICADORA NÃO SE AFIGURA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INVIABILIDADE DA RETIRADA DAS QUALIFICADORAS, NO PRESENTE ESTÁGIO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – Recurso em Sentido Estrito – Nº 0004281-03.2012.8.14.0005 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/11/2019) (grifei)

De modo que a decisão de pronúncia, que encerra a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, constitui um juízo de admissibilidade da acusação. Nessa fase, o juiz deve avaliar se há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime para submeter o acusado a julgamento pelo Júri. Em relação a qualificadora, esta somente deve ser excluída se manifestamente improcedentes ou sem qualquer respaldo nos autos.

Por conseguinte, é fundamental que a defesa demonstre de forma clara e objetiva a ausência de suporte probatório para a qualificadora impugnada, na ausência dessa demonstração, como trata o caso destes autos, havendo indícios de que a vítima teria sido surpreendida pelas agressões com a pedra, não havendo possibilidade de defesa, a tendência é que a qualificadora seja mantida para a apreciação pelo Conselho de Sentença.

Destarte, estando a decisão dentro dos parâmetros legais, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva.

Ante o exposto,
conheço do recurso

e lhe nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/06/2025